Tribunal: TJDFT
Processo: 0715896-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MISERABILIDADE. HIPOSSIFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. O pedido de justiça gratuita desacompanhado de provas que demonstrem efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito.
2. Exige-se a comprovação da situação de hipossuficiência econômica em observância do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF.
3. O recolhimento de custas processuais caracteriza-se pela modicidade que dificilmente afeta a capacidade econômica das partes. Eventual pagamento de ônus sucumbenciais não se mostra excessivamente oneroso a pessoa que ostenta padrão financeiro como o da parte recorrente.
4. Recurso não provido.